Tribunal: TJSP
Processo: 1010650-22.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010650-22.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante RSB ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA EIRELI - ME, é embargado
GEFASA ADMINISTRAÇAO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010650-22.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 34669
2
Embargante: Rsb Administração e Cobrança Eireli - ME
Embargados: Gefasa Administração e Participações Ltda.
Comarca: São Bernardo do CAmpo - 2a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL

MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 34669
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de
minha relatoria que negou provimento ao recurso de apelação da ora
embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro por ela propostos.
O embargante alega que o aresto, ao afastar a tese de
cerceamento de defesa, foi omisso quanto a pertinência dos depoimentos das
testemunhas arroladas, posto que, em suas razões recursais, requereu a oitiva
das testemunhas que acompanharam a negociação. Argumenta, ainda, que o
acórdão foi contraditório ao afirmar que não foi demonstrada a tradição antes
do bloqueio do veículo, eis que os contratos foram assinados 4 meses antes do
ajuizamento da ação.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade expungir
eventuais defeitos que possam comprometer a exata compreensão da sentença
ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados pelo art. 1.022, incisos I a III e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010650-22.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 34669
3
§ único, do NCPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material),
inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador reexaminar as provas
constantes nos autos, ou de modificar a sua convicção sobre os fatos e sua
interpretação jurídica, tal qual pretendem os embargantes.
O aresto embargado expôs claramente os motivos pelos
quais entendeu que não houve cerceamento de defesa, apontando o interesse
de uma das testemunhas arroladas, proprietário da empresa executada, a
ausência de esclarecimento quanto a pertinência do depoimento testemunhal e
o que se pretendia com eles demonstrar, bem como o fato de o cerne da
controvérsia, data da celebração do contrato de dação em pagamento, dever
ser provado documentalmente. Como se verifica, a questão foi
exaustivamente analisada, não se havendo falar em omissão desta Corte. A
omissão quanto a pertinência dos depoimentos, em realidade, ocorreu nas
razões de apelação, não tendo a recorrente esclarecido a que se prestava a
requerida prova testemunhal.
Ressalto, ainda, que a contradição, para viabilizar o
acolhimento dos embargos de declaração, deve se verificar entre a
fundamentação e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu na espécie, não
havendo sentido algum na alegação de que existe contradição na conclusão da
Corte quanto a ausência de força probatória do documento apresentado pela
embargante com o objetivo de convencer que o negócio jurídico foi celebrado
antes da propositura da ação.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator